Tribunal: TJMT
Processo: 1024727-86.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024727-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), CLAYTON BOIAN DE OLIVEIRA - CPF: 011.370.371-64 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CLAYTON BOIAN DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S): ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Clayton
Boian
de Oliveira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop/MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, sob a alegação de inadimplência.

II.
Questão em discussão

2. A questão central é verificar a regularidade da constituição em mora, considerando a alegação do agravante de que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço incorreto.

III.
Razões de decidir

3. A notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a diferença no número da casa, uma vez que ambos os endereços
referem-se
a imóveis distintos e com CEPs diferentes.

4. Além disso, a notificação extrajudicial foi realizada conforme a legislação vigente e entendimento pacificado do STJ (Tema 1.132), que dispensa o recebimento pessoal do devedor, sendo suficiente o envio ao endereço constante do contrato.

5. Comprovada a mora e inexistindo irregularidades na notificação, mantém-se a decisão de deferimento da liminar de busca e apreensão.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A constituição em mora se dá de forma válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que o aviso de recebimento não seja assinado pelo próprio devedor."

__________________________________________________________

Jurisprudência relevante citada
:
STJ
,
REsp 1.951.662, Tema 1.132;
TJ-MT
, N.U 1025165-49.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
CLAYTON BOIAN DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 163284634 –
autos de origem PJE Nº 1017953-92.2024.8.11.0015
) pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o agravado enviou notificação para endereço diverso do registrado no contrato.

Aduz que o número correto da casa é nº 05518, conforme demonstrado no contrato realizado entre as partes e, não nº 5518, conforme consta na Notificação Extrajudicial.

Afirma que próximo a residência do Requerido funciona um Restaurante e
Marmitaria
que possui o nº 5518.

Por estas razões, requer a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso; e no mérito, seja reformada a decisão a quo para revogar a liminar concedida em favor da agravada, com a consequente extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito.

Tutela recursal indeferida em ID. 237737166.

Devidamente intimado, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 241653166, pugnando

com base na jurisprudência do STJ e no Decreto-Lei nº 911/69, que é dever do devedor manter seu endereço atualizado no cadastro do financiamento.

Sustenta que a alegação de uso do bem como instrumento de trabalho não configura motivo válido para impedir a busca e apreensão.

A Agravada reitera que o Agravante foi devidamente constituído em mora e, portanto, não há razão para o deferimento do recurso.

Por fim, a Agravada requer o total desprovimento do recurso, uma vez que não foram demonstrados os requisitos necessários para a sua concessão.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID. 237066165.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CLAYTON BOIAN DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S): ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

VOTO

Egrég
ia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
CLAYTON BOIAN DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 163284634 –
autos de origem PJE Nº 1017953-92.2024.8.11.0015
) pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sinop-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em suas razões recursais, a
Agravante
sustent
ou
que a notificação extrajudicial enviada pelo Agravado foi direcionada a um endereço incorreto.
Aleg
ou
que o número da residência constante do contrato é distinto daquele indicado na notificação, especificamente quanto à numeração da casa.

A Agravante
argument
ou
que o número correto é 05518, enquanto a notificação indica o número 5518, o
qual, segundo afirma, corresponde a um estabelecimento comercial próximo à sua residência.

Pois bem.

Passo a análise das teses aventadas pelas partes no bojo do presente recurso.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu
a liminar de busca e apreensão.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre as partes.

1.1. Com a inicial foram apresentados os devidos documentos. É o breve relatório. Fundamento e decido.

2. Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (Id. 163263908), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente.

2.1. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada na notificação extrajudicial de Id. 163263909.

3. Deste modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo §2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida.

4. Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em consequência,
concedo parcialmente a liminar pretendida
, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

4.1. Igualmente,
indefiro o pedido para expedição de ordem à Fazenda Pública Est
adual
para abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em pauta, ainda que em período anterior à consolidação da sua propriedade, se assim ocorrer, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido.

5. Expeça-se o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel depositário, o qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser retirado desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de responder pelos danos que vier dar causa.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido liminar.

Na hipótese, malgrado defenda que a notificação foi enviada em endereço diverso do constante no contrato, pelo que se depreende dos autos o endereço indicado na Carta com Aviso de
Recebim
ento é o mesmo do contrato haja vista o numeral 0, in
casu
, se mostra completamente irrelevante.

Isso porque, através de mera consulta na rede mundial de computadores é possível apurar que a residência do agravante possui gravado o número 5518, conforme imagem abaixo:

Aliás, a imagem colacionada pelo agravante com o intuito de demonstrar a existência de número diverso foi tirada na rua lateral da sua residência (Rua dos
Marantãs
), ou seja, rua diversa da indicada no contrato (Av.
Sibipurunas
).

Inclusive, há registros de imagens do imóvel em 2012, 2022 e 2024 disponíveis no Google Earth, sem, contudo, qualquer indício de existência do número informado pelo agravante. Vejamos
:

Com efeito, verifico que o restaurante localizado próximo da residência do agravante (Restaurante Dona Bia), possui o seguinte endereço: R. das Primaveras, 5518 - Jardim Primaveras, Sinop - MT, 78550-412. Cito:

Por sua vez, o endereço indicado no contrato foi o seguinte: Av.
Sibipurunas
, “0”5518 - Jardim Primaveras, Sinop - MT, 78.550-029.

Como se vê, malgrado a proximidade dos imóveis e a identidade do número de localização, não há que falar em entrega no endereço equivocado, mormente porque se
tratam
de ruas diferentes e CEP completamente distinto.

Por fim, não fosse o bastante, observo que o próprio mandado de citação dos autos de origem (ID. 164061856 - Pág. 1) foi expedido no exato endereço da notificação extrajudicial de cobrança (ID. 163263909),
restan
do positiva a citação conforme certificado sob ID. 165283475, porquanto não prospera a alegação de endereço errado indicado no AR de notificação.

Sob esse contexto, não havendo que falar em irregularidade da notificação, encontra-se devidamente constituída a mora.

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2ª S
eção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado".

Assim, a priori, extrai-se que a notificação extrajudicial (ID. 163263909 dos autos de orige
m) se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via
edital.-

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024
)
– Grifo Nosso

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião
de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024